Tribunal: CARF
Processo: 15504.725523/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. STJ RESP No 1.230.957/RS TEMA REPETITIVO 478.
Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, em apreciação do Recurso Especial no 1.230.957/RS (Tema Repetitivo 478), foi firmada a tese de que não incide contribuição previdenciária (a cargo da empresa) sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, sendo elaborado o Parecer SEI no 1626/2021/ME, aprovado pelo Procurador Geral da Fazenda Nacional.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÕES JUDICIAIS VINCULANTES.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, 11 de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de 2015, deverão ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos recursos, na forma disciplinada pela Administração Tributária, conforme preceitua o art. 99 do Regimento Interno do CARF.
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial no qual não resta demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, diante da ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o apontado como paradigma, ou quando não haja identidade das normas interpretadas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquelas objeto da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725523/2014-72
ACÓRDÃO
9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL E CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A E OUTROS
RECORRIDA
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A E OUTROS E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. STJ RESP No 1.230.957/RS
TEMA REPETITIVO 478.
Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, em apreciação do
Recurso Especial no 1.230.957/RS (Tema Repetitivo 478), foi firmada a tese
de que não incide contribuição previdenciária (a cargo da empresa) sobre
os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, sendo elaborado o
Parecer SEI no 1626/2021/ME, aprovado pelo Procurador Geral da Fazenda
Nacional.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÕES JUDICIAIS VINCULANTES.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, 11 de 1973, ou dos
arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de 2015, deverão ser
reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos recursos, na forma
disciplinada pela Administração Tributária, conforme preceitua o art. 99 do
Regimento Interno do CARF.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial no qual não resta demonstrado o
alegado dissídio jurisprudencial, diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o apontado como paradigma, ou quando não
haja identidade das normas interpretadas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 6019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
2
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou
pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
estendem a outras ocorrências, senão aquelas objeto da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em não conhecer dos Recursos Especiais do Contribuinte e das
Responsáveis Solidárias. Manifestou intenção em apresentar declaração de voto a conselheira
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Especiais, interpostos pela Fazenda Nacional, pela
Contribuinte e pelas empresas arroladas como responsáveis solidárias, contra o Acórdão no 2201-
004.551 (e.fls. 4672/4729), da 1a Turma Ordinária/ 2a Câmara desta 2a Seção de Julgamento deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que deu provimento parcial ao recurso de
ofício, mantendo a sujeição passiva solidária das empresas integrantes do grupo econômico e
também provimento parcial ao recurso voluntário da interessada, relativo a lançamentos de
Contribuições Sociais Previdenciárias e a Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa Decorrente dos Riscos do Ambiente de Trabalho (Gilrat), referentes ao período de
01/01/2010 a 31/12/2011.
Fl. 6020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
3
Consoante o “Relatório Fiscal”, elaborado pela autoridade fiscal lançadora (e.fls.
20/52), os créditos previdenciários apurados, segundo os fatos geradores descritos no TÍTULO III
daquele relatório, foram subdivididos em levantamentos e sintetizados no quadro abaixo:
CÓDIGOS
ANEXOS
DESCRIÇÃO DO LEVANTAMENTO
PERÍODO
F
2010_LEV_F
VALORES
TRANSITADOS
EM
FOLHAS
DE
PAGAMENTOS SUPERIORES ÀS RESPECTIVAS
REMUNERAÇÕES DECLARADAS EM GFIP:
Diferenças apuradas pelos Resumos das Folhas de
Pagamento conforme Relatório Fiscal.
01/2010 A
13/2010
G
2010_LEV_G
REMUNERAÇÕES PAGAS A CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS NÃO DECLARADAS EM GFIP:
remunerações pagas ou creditadas a segurados
Contribuintes Individuais não declaradas em GFIP, ou
ainda, declaradas em valor inferior ao devido, conforme
Relatório Fiscal
01/2010 A
13/2010
I
2009_LEV_I
2010_LEV_I
2011_LEV_I
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM LUCROS
OU RESULTADOS (PLR) EM DESACORDO COM
A LEI No 10.101 - Lançamentos originários da folha de
pagamentos transitados pelas contas 907000, 907001 e
907002, conforme Relatório Fiscal
01/2009 A
03/2011
A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 2464/2473, anexando
documentos, sendo que, à vista dos documentos e argumentos de defesa apresentados, antes de
submeter a julgamento entendeu a autoridade julgadora de piso por baixar os autos em diligência,
por duas oportunidades, conforme os despachos de e.fls. 4166/4168 e 4389/4392. Também as
responsáveis solidárias apresentaram, em documento único, a impugnação de e.fls. 2464/2473
Em atendimento às diligências solicitadas, foram prestadas pela autoridade fiscal
lançadora as Informações Fiscais de e.fls. 4172/4192 e 4401/4404, que foram submetidas à
apreciação do sujeito passivo.
Retornados os autos à autoridade julgadora de piso, a impugnação foi julgada
procedente em parte, pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande/MS (DRJ/CGE), conforme decisão de e.fls. 4475/4519, sendo acatada preliminar de
decadência parcial e afastada a sujeição passiva solidária das empresas que foram consideradas
pela fiscalização como integrantes do grupo econômico da contribuinte.
Inconformada com a decisão da DRJ/CGE, na parte em que não acatados seus
argumentos de defesa, a autuada apresentou o recurso voluntário de e.fls. 4538/4571, onde: a)
volta a advogar a não incidência das contribuições sobre o aviso prévio indenizado, citando e
reproduzindo decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ); b) que as diferenças apuradas entre
valores constantes de sua Declaração do Imposto Retida na Fonte (DIRF) e as Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) seriam decorrentes de distintos regimes contábeis que regem os respectivos tributos e
declarações, com destaque para os regime de caixa e competência, além de alguns erros de
códigos utilizados na DIRF; e c) sustenta ainda que os valores por ela pagos a seus empregados a
título de Participação nos Lucros e Resultados estariam regulares e de acordo com a legislação de
Fl. 6021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
4
regência, tendo sido observadas todas as exigências da Lei no 10.101, de 2000, não se justificando
assim a manutenção da autuação. Ao final é solicitado cancelamento integral do Auto de Infração.
Encaminhados os autos ao CARF e submetido a julgamento, decidiu a 1a Turma
Ordinária / 2a Câmara/ desta 2a Seção de Julgamento: a) pelo provimento parcial ao recurso de
ofício, restabelecendo a sujeição passiva solidária das empresas consideradas do grupo econômico
da contribuinte; e b) pelo provimento parcial ao voluntário da contribuinte, para exclusão do
lançamento dos valores relativos ao aviso prévio indenizado. O Acórdão no 2201-004.551 (e.fls.
4672/4729), apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
DOLO
SIMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, § 4°, DO CTN.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4°, DO CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIVERGÊNCIAS DE ENQUADRAMENTO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fisco descrito corretamente o fato que o levou a concluir pela
responsabilidade solidária para as empresas integrantes de grupo econômico, não
deve se afastar esse vínculo por mero erro em parte da fundamentação legal
apresentada no relatório fiscal.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
INEXISTÊNCIA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
O pagamento do aviso prévio indenizado não tem caráter remuneratório, vez que
o empregado, nessa hipótese, não presta serviço para o empregador e nem
está à sua disposição.
Não se trata de rendimento pago, devido ou creditado, destinado a retribuir o
trabalho que não está sendo prestado.
A contribuição não pode incidir sobre o aviso prévio indenizado, devendo a
autoridade executora excluir da base de cálculo do lançamento os valores
comprovadamente pagos a esse título.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
CONSISTÊNCIA DO LEVANTAMENTO FISCAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. NÃO
INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ALUGUEL.
Diante da consistência do levantamento fiscal, é indubitável que a recorrente
deveria ter comprovado as eventuais informações prestadas em GFIP
porventura desconsideradas pelo agente fazendário.
Fl. 6022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
5
No tocante aos pagamentos comprovadamente realizados a título de aluguel, mas
indevidamente informados em DIRF como rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício, deve ser retificado o lançamento, diante dos contratos e demais
documentos juntados na impugnação e no recurso voluntário.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA LEGAL.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a
lei de regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade Social,
das contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, bem como das contribuições destinadas a outras entidades ou
fundos.
Não atende aos requisitos legais para fins de fruição da isenção, o acordo
firmado previamente ao período de apuração dos lucros e resultados quando nele
não estão estabelecidas as metas a serem atingidas e os mecanismos de aferição
de cumprimento do acordado.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em dar parcial
provimento ao recurso de ofício mantendo a sujeição passiva solidária das
empresas integrantes do grupo econômico, vencido o Conselheiro Marcelo
Milton da Silva Risso, que negou provimento. Em relação ao recurso voluntário,
em dar-lhe provimento parcial para excluir as parcelas inerentes ao aviso prévio
indenizado, vencidos os Conselheiros Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator, e
Douglas Kakazu Kushiyama, que deram provimento parcial em maior extensão,
afastando a exigência fiscal relativa ao Programa de Participação nos Lucros e
Resultados (PLR) do ano de 2010. Designado para redigir o voto vencedor a
Conselheira Dione Jesabel Wasilewski.
Foi interposto embargos de declaração pela Procuradoria da Fazenda Nacional
(PFN), onde alega omissão do julgado quanto ao reconhecimento da decadência de parte do
lançamento, com base no art. 150. § 4o do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966),sem a efetiva comprovação nos autos de recolhimentos no período decaído.
Acatados tais embargos, foi proferido o Acórdão 2201-005.102 (e.fls. 4842/4844), onde se decidiu
pelo seu conhecimento e não acolhimento, sendo mantida a decisão original da 1a Turma
Ordinária / 2aCâmara / 2a Seção de Julgamento.
Também a contribuinte Cemig Geração e Transmissão S/A apresentou embargos,
onde alega erro e suscita exclusão de competências do lançamento, que entende incluídas em
duplicidade com outra notificação; e omissão da decisão embargada, por não se pronunciar sobre
alegações quanto a diferenças de pagamentos apuradas. Os embargos da contribuinte foram
parcialmente acatados, sendo exarado o Acórdão 2201-006.139 (e.fls. 5222/5228), que conheceu
e acolheu os embargos formalizados pela contribuinte em face do Acórdão n° 2201-004.551, para,
Fl. 6023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
6
sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado, atinente ao pagamento de Participação nos
Lucros e Resultados (PLR), repita-se, sem efeitos infringentes, ficando assim mantida e
complementada a decisão original.
Cientes da decisão da Turma Ordinária, foram interpostos Recursos Especiais pela
Fazenda Nacional (e.fls. 4846/4868); pela contribuinte Cemig Geração e Transmissão S/A (e.fls.
5248/5290); e pelos sujeitos passivos solidários Cemig Distribuição S/A e Companhia Energética de
Minas Gerais – Cemig (e.fls. 5062/5084).
Decidiu a i.presidente da 2a Câmara desta 2a Seção de Julgamento pelo seguimento
do Recurso Especial da PFN (Despacho de Admissibilidade de e.fls. 4871/4878), sendo admitida a
rediscussão da matéria “incidência de contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio
indenizado,”, sendo acatados como paradigmas os Acórdãos 2302-003.218 e 2301-005.128.
Conforme o Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de e.fls. 5602/5607,
em sua peça recursal a contribuinte buscava a rediscussão das seguintes matérias: a) PLR –
necessidade de acordo prévio; b) PLR – critério previsto no acordo de 2010; e c) cerceamento ao
direito de defesa. Entretanto, decidiu a i.presidente da 2a Câmara desta 2a Seção de Julgamento
pelo seguimento parcial do Recurso Especial da contribuinte, sendo acatada a rediscussão
somente da matéria do item “a”: “(a) PLR – necessidade de acordo prévio’ e tendo como
paradigma o Acórdão 9202-003.370.
Quanto ao Recurso Especial dos sujeitos passivos solidários (Cemig Distribuição S/A
e Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig), nos termos do Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial de e.fls. 5596/5601, as interessadas buscavam a rediscussão das seguintes
matérias: a) responsabilidade solidária; e b) equívoco na fundamentação legal do lançamento.
Também foi dado seguimento parcial a tal recurso, sendo admitida a rediscussão somente da
matéria do item: (a) responsabilidade solidária.
Foram apresentados Agravos aos despachos que admitiram o seguimento parcial
dos respectivos Recursos Especiais, pela contribuinte e pelos sujeitos passivos solidários,
entretanto, por meio do “Despacho em Agravo” de e.fls. 5786/5793, foram rejeitados tais agravos
e mantido o seguimento parcial dos recursos.
Em petição datada de 16/02/2023, a contribuinte requereu a juntada aos autos de
decisão proferida por esta 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), afirmando que
em contexto fático e jurídico similar ao que fundamentou o lançamento do presente crédito
tributário teria sido proferida decisão favorável ao seu entendimento de que: “...a formalização do
acordo para pagamento de PLR durante o período de aquisição do direito à percepção da verba
não representa desconformidade com a Lei no 10.101/00, desde que tal ajuste seja firmado
previamente ao pagamento....”
É o relatório.

Fl. 6024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
7
VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, trata-se de Recursos Especiais:
A – da Procuradoria da Fazenda Nacional, matéria: “incidência de contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado”;
B - da contribuinte Cemig Geração de Transmissão S/A, matéria: “PLR – necessidade
de acordo prévio”; e
C – das responsáveis solidárias Cemig Distribuição S/A e Companhia Energética de
Minas Gerais – Cemig, matéria: “responsabilidade solidária”.
O Acórdão recorrido (Acórdão no 2201-004.551) apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. EXISTÊNCIA DE
RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, § 4°, DO CTN.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4°, do CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DIVERGÊNCIAS
DE
ENQUADRAMENTO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fisco descrito corretamente o fato que o levou a concluir pela
responsabilidade solidária para as empresas integrantes de grupo econômico, não
deve se afastar esse vínculo por mero erro em parte da fundamentação legal
apresentada no relatório fiscal.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
INEXISTÊNCIA
DE
CARÁTER
REMUNERATÓRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
O pagamento do aviso prévio indenizado não tem caráter remuneratório, vez que
o empregado, nessa hipótese, não presta serviço para o empregador e nem está à
sua disposição.
Não se trata de rendimento pago, devido ou creditado, destinado a retribuir o
trabalho que não está sendo prestado.
A contribuição não pode incidir sobre o aviso prévio indenizado, devendo a
autoridade executora excluir da base de cálculo do lançamento os valores
comprovadamente pagos a esse título.
FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
CONSISTÊNCIA DO LEVANTAMENTO FISCAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. NÃO
INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ALUGUEL.
Fl. 6025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
8
Diante da consistência do levantamento fiscal, é indubitável que a recorrente
deveria ter comprovado as eventuais informações prestadas em GFIP porventura
desconsideradas pelo agente fazendário.
No tocante aos pagamentos comprovadamente realizados a título de aluguel, mas
indevidamente informados em DIRF como rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício, deve ser retificado o lançamento, diante dos contratos e demais
documentos juntados na impugnação e no recurso voluntário.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA LEGAL. INCIDÊNCIA
DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a lei de
regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade Social, das
contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, bem como das contribuições destinadas a outras entidades ou
fundos.
Não tende aos requisitos legais para fins de fruição da isenção, o acordo firmado
previamente ao período de apuração dos lucros e resultados quando nele não
estão estabelecidas as metas a serem atingidas e os mecanismos de aferição de
cumprimento do acordado.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em dar parcial
provimento ao recurso de ofício, mantendo a sujeição passiva solidária das
empresas integrantes do grupo econômico, vencido o Conselheiro Marcelo Milton
da Silva Risso, que negou provimento. Em relação ao recurso voluntário, em
dar-lhe provimento parcial para excluir as parcelas inerentes ao aviso prévio
indenizado, vencidos os Conselheiros Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator, e
Douglas Kakazu Kushiyama, que deram provimento parcial em maior extensão,
afastando a exigência fiscal relativa ao Programa de Participação nos Lucros e
Resultados (PLR) do ano de 2010. Designado para redigir o voto vencedor a
Conselheira Dione Jesabel Wasilewski
Antes de adentrar propriamente ao exame dos recursos, cumpre esclarecer que as
decisões administrativas e judiciais que as recorrentes eventualmente trazem em sua defesa, que
não tenham efeito vinculante, são desprovidas da natureza de normas complementares e não
vinculam decisões deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.

Fl. 6026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
9
A) Recurso Especial da Fazenda Nacional - matéria: “incidência de contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado”
A.1) Admissibilidade - matéria: “incidência de contribuições previdenciárias sobre
o aviso prévio indenizado”
Foram apontados e acatados como paradigmas os Acórdãos 2302-003.218 e 2301-
005.128, que apresentam as seguintes ementas, no que concerne ao recurso da Fazenda Nacional:
Acórdão 2302-003.218:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/08/2011
VERBAS INDENIZATÓRIAS. DECISÃO STJ NÃO DEFINITIVA
Não incide contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de 15
dias anteriores à concessão de auxílio-doença, sobre ao terço constitucional de
férias indenizadas, sobre o adicional referente às férias gozadas e sobre a rubrica
aviso prévio indenizado, de acordo com decisão proferida pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos especiais,
nos quais se discutia a incidência de contribuição patronal no Regime Geral
de Previdência Social. Os recursos foram submetidos ao regime do artigo
543-C do Código de Processo Civil (recurso repetitivo)
Nos termos do art. 62-A do Regimento Interno do CARF (Portaria no
256/2009), as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do
Código de Processo Civil (Lei no 5.869/73), devem ser obrigatoriamente
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. Atente-se para o fato de que a decisão não é definitiva antes do
trânsito em julgado.
(...)
Acórdão 2301-005.128:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
(...)
QUINZE PRIMEIROS DIAS DO AFASTAMENTO POR AUXÍLIO-DOENÇA.
AUXÍLIO-ACIDENTE, AVISO-PRÉVIO INDENIZADO,
Diante da moldura constitucional e em razão da amplitude conceitual e
legislativa dos conceitos de remuneração e salário-de-contribuição, nos
quinze primeiros dias de afastamento do empregado por auxílio-doença ou
auxílio-acidente (art. 60, § 3°, da Lei 8.213, de1991), temos típicas hipóteses de
Fl. 6027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
10
interrupção do contrato de trabalho, razão pela qual, a despeito de inexistir
prestação de serviço, há remuneração e, havendo remuneração paga, devida
ou creditada, há incidência de contribuições previdenciárias.
RECURSOS REPETITIVOS. SISTEMÁTICA DO ART. 543 DO CPC ANTIGO OU DOS
ARTS. 1.036 A 1.041 DO NOVO CPC. VINCULAÇÃO. ART. 62-A DO RICARF.
DECISÕES NÃO TRANSITADAS EM JULGADO.
O STJ, no REsp 1.230.957, julgado na sistemática do artigo 543-C do Código de
Processo Civil (recurso repetitivo), estabeleceu a não incidência de
contribuição previdenciária sobre a remuneração (i) nos 15 dias anteriores à
concessão de auxílio-doença, (ii) do terço constitucional de férias indenizadas ou
gozadas; e (iii) do aviso prévio indenizado.
Todavia, a vinculação de Conselheiro ao quanto decidido na sistemática dos
recursos repetitivos somente ocorre quanto às decisões definitivas de mérito
(art. 62-A, do RICARF), o que somente ocorre com o trânsito em julgado das
decisões. Em sentido semelhante, são os argumentos contidos na
Nota/PGFN/CRJ/N° 640/2014.
Decidiu-se no recorrido, no voto condutor da decisão atinente à matéria aviso
prévio indenizado, que tal pagamento não teria caráter remuneratório, desta forma, a
contribuição não poderia incidir sobre o aviso prévio indenizado, devendo a autoridade executora
excluir da base de cálculo do lançamento os valores comprovadamente pagos a esse título.
Também foi consignado que a matéria já teria sido objeto de julgamento no STJ, em sede de
recurso repetitivo (REsp. n° 1.230.957/RS), onde se teria concluído pela não incidência de
Contribuições Previdenciárias sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado e,
inobstante referido recurso estar, à época do julgamento, suspenso por Recurso Extraordinário,
com repercussão geral (Tema 163 - 265), a rubrica (aviso prévio indenizado), por não ter caráter
remuneratório, não seria salário de contribuição.
Constata-se assim, que os acórdãos recorrido e paradigmas referem-se a processos
retratando situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial. Trata-
se da mesma matéria (aviso prévio indenizado) e também foi objeto de análise, tanto no
recorrido, quanto nos paradigmas, a decisão proferida pelo STJ, no mesmo REsp. n° 1.230.957/RS,
sendo que nesses entendeu-se pela não incidência das contribuições sobre o aviso prévio
indenizado, e no recorrido foi mantido o lançamento sobre os pagamentos efetuados a tal título.
Sendo o recurso da PFN tempestivo e preenchendo os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

A.2) Mérito - matéria: “incidência de contribuições previdenciárias sobre o aviso
prévio indenizado”
Fl. 6028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
11
Sustenta a Fazenda Nacional, em seu Recurso Especial, que o aviso prévio
indenizado é direito garantido ao trabalhador empregado e enquadra-se em típica situação de
interrupção do contrato de trabalho, uma vez que não há prestação de serviço, nem disposição do
obreiro perante seu empregador, porém, ocorre o pagamento de salário, como decorrência da
manutenção da relação empregatícia (o contrato de trabalho permanece em execução),
computando-se normalmente o período como de efetivo serviço para os efeitos legais, inclusive
previdenciários e que o Enunciado no 305 do Tribunal Superior do Trabalho diz que “o aviso-prévio
indenizado tem natureza eminentemente salarial e constitui tempo de serviço do empregado,
devendo, desse modo, ser considerado para fins de incidência do FGTS”. Pondera ainda que:
Considerando-se que a controvérsia se encontra pendente de decisão definitiva
em sede de repercussão geral, caso sobrevenha nesse ínterim decisão do Pretório
Excelso, requer que seja aplicado ao caso o posicionamento definitivo do STF.
Não sendo esse o caso, a Fazenda Nacional requer a reforma do acórdão recorrido
quanto à matéria, devendo ser reconhecida a incidência de contribuições
previdenciárias sobre as rubricas relativas ao aviso prévio indenizado.
A decisão recorrida baseou-se, entre outros fundamentos, no fato de que o
Superior Tribunal de Justiça já teria decidido, em apreciação do REsp. 1.230.957, julgado na
sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil (recurso repetitivo), onde teria sido
estabelecida a não incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração.
Ocorre que, após o lançamento, o julgamento na Turma Ordinária e a propositura
do recurso ora sob análise, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da análise do Recurso
Extraordinário no 892.238/RS manifestou-se pela inexistência de viés constitucional na discussão
acerca da natureza jurídica da referida verba. Merece destaque o seguinte fundamento do voto do
Ministro Luiz Fux:
(...)
A questão posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal cinge-se à definição
da natureza de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não
na base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do que determina o
artigo 28 da Lei 8.212/1991.
Não há, portanto, matéria constitucional a ser analisada. O Tribunal de origem
decidiu a controvérsia acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre
as verbas pagas a título de adicional de férias, aviso prévio indenizado, décimo
terceiro proporcional, auxílio-doença e horas extras, tão somente a partir de
interpretação e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (Lei
8.212/1991, Lei 8.213/1991 e Decreto 3.038/1999).
(...)
Ressalte-se que a questão em discussão difere do tema submetido à repercussão
geral, nos autos do RE 565.160, sob a relatoria do Min. Marco Aurélio, em sessão
realizada em 10/11/2007 (Tema 20), posto que neste último será definida a
Fl. 6029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
12
interpretação do termo “folha de salários”, mencionado expressamente pelo
artigo 195 da Constituição Federal, para fins de incidência da contribuição
previdenciária patronal.
Igualmente, não se confunde com a questão posta nos autos do RE 593.068,
submetido à repercussão geral em 07/05/2009 e em julgamento por este
Plenário, sob a relatoria do Min. Roberto Barroso (Tema 163), visto que este
último trata da delimitação do conceito de remuneração, para fins de aferição da
base de cálculo das contribuições previdenciárias pagas pelo servidor público,
com base na solidariedade de custeio, prevista expressamente pela Constituição
Federal a partir da Emenda Constitucional 41/2003, ao lado do caráter
contributivo do regime previdenciário assegurado aos servidores públicos. Diante
do exposto, manifesto-me pela inexistência de repercussão geral da questão
suscitada.
(...)
Em decorrência de tal julgamento, considerando o que já havia sido decidido pelo
STJ relativamente à matéria, sob a sistemática de repetitivo (Tema 478), a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional editou o PARECER SEI No 1626/2021/ME, de 03 de fevereiro de 2021, aprovado
pelo Procurador Geral da Fazenda Nacional, que apresenta os seguintes enunciados:
a) as contribuições previdenciárias dos empregados, previstas nos incisos I e II do
art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, não incidem sobre o aviso prévio indenizado;
b) as contribuições previdenciárias patronais previstas nos arts. 22, II, e 24, da Lei
no 8.212, de1991, (SAT/RAT) e 57, §6o, da Lei no 8.213, de 1991, não incidem
sobre a referida rubrica;
c) as contribuições previdenciárias destinadas aos terceiros incidentes sobre a
folha de salários não incidem sobre a referida rubrica; e
d) os entendimentos acima não abrangem o reflexo do aviso prévio indenizado no
13o salário(gratificação natalina), por possuir essa verba natureza remuneratória
(isto é, não tem cunho indenizatório),conforme precedentes do próprio STJ.
No julgamento do Tema Repetitivo 478, o Superior Tribunal de Justiça firmou a
seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial.”
Preceitua o art. 99 do Regimento Interno deste CARF (aprovado pela Portaria MF no
1634, de 21/12/2023), que as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo STF, ou
pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. Complementa o parágrafo único, do mesmo art. 99, que tal comando não se aplica nos
casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo STF, sobre o mesmo tema decidido pelo STJ, na sistemática dos recursos
Fl. 6030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
13
repetitivos, entretanto, conforme exposto alhures, tal hipótese não se aplica ao presente caso,
uma vez que a Corte Superior decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão suscitada.
Considerando que o único objeto do Recurso Especial da Fazenda Nacional é a parte
da decisão do recorrido que exonerou o lançamento relativo ao aviso prévio indenizado, à vista
dos argumentos, acima nego provimento ao recurso.

B – Recurso Especial da contribuinte Cemig Geração de Transmissão S/A - matéria:
“PLR – necessidade de acordo prévio”
B.1 – Admissibilidade - matéria: “PLR – necessidade de acordo prévio”
Suscita a contribuinte divergência de interpretação entre o acórdão apontado como
divergente (Acórdão 9202-003.370) e o recorrido, que segundo afirma, teria decidido pela
necessidade de que “...o plano de PLR seja estabelecido, em todos os seus critérios, em período
anterior ao de obtenção do lucro/resultado a ser distribuído...”.
Entendeu-se no Voto Vencedor do recorrido, que o art. 2o da Lei no 10.101, de
2000, em seu parágrafo primeiro estabelece que, entre os critérios e condições passíveis de
adoção estão "programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente”, dessa forma, a
conclusão do ajuste deveria anteceder ao período de referência para sua apuração, pois essa
seria: “...uma decorrência lógica da finalidade para a qual o benefício é instituído”. Restou ainda
consignado que: “...um dos componente na formação do valor a ser pago a título de PLR não
foi definido no acordo, sendo sua definição delegada a uma segunda instância. O mesmo pode
ser dito em relação aos mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento
do acordado.”
Nesse sentido, confira-se parte da ementa e trechos do recorrido, que tratam desta
matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
(...)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA LEGAL. INCIDÊNCIA
DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a lei de
regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade Social, das
contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, bem como das contribuições destinadas a outras entidades ou
fundos.
Não atende aos requisitos legais para fins de fruição da isenção, o acordo firmado
previamente ao período de apuração dos lucros e resultados quando nele não
Fl. 6031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
14
estão estabelecidas as metas a serem atingidas e os mecanismos de aferição de
cumprimento do acordado.
(...)
Voto Vencedor
(...)
Sob o meu ponto de vista, a conclusão do ajuste deve anteceder ao período de
referência para sua apuração, pois essa é uma decorrência lógica da
finalidade para a qual o benefício é instituído.
Com efeito, a isenção foi conferida como instrumento para estimular a
integração entre capital e trabalho, o que se obtém pela fixação em comum
acordo de metas a serem alcançadas e da premiação delas decorrentes.
Nesse aspecto, não me sensibilizam argumentos quanto à inexistência de
expressa previsão legal estabelecendo prazo para que o acordo seja firmado,
pois as leis contém certa racionalidade em sua elaboração e exigem a
mesma racionalidade em sua interpretação e aplicação. Ou seja, a lei não
precisa estabelecer textualmente aquilo que decorre naturalmente do bom
senso e da função social dos institutos regulados. Nesse diapasão, o
estabelecimento de metas e critérios claros para a obtenção e aferição do
direito, e que funcionem como estímulo à produtividade, só fazem sentido se
estabelecidos previamente. O que constitui também uma garantia para o
trabalhador.
A despeito do que foi afirmado no parágrafo anterior, tem-se que o art. 2o da Lei
no 10.101, de 2000, em seu parágrafo primeiro estabelece que entre os critérios e
condições passíveis de adoção estão "programas de metas, resultados e prazos,
pactuados previamente".
Portanto, decorre também da literalidade da norma que, se os critérios e
condições consistem em metas e resultados, a pactuação deve ser prévia.
Também é da literalidade da norma que está a se tratar da fixação de "critérios e
condições". São critérios e são condições. Juridicamente, condição consiste em
um evento futuro e incerto, de cuja ocorrência depende a aquisição ou extinção
de um direito. Ou seja, a condição sempre remete a um evento de ocorrência
futura e incerta.
Quando os critérios são fixados segundo fatos já ocorridos, nenhuma condição
está sendo estabelecida. Na verdade, neste caso, o que está se fazendo é mera
escolha.
(...)
No caso em análise, o acordo coletivo específico relativo ao programa de
participação nos lucros e resultados da Cemig, assinado em 20 de novembro de
Fl. 6032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
15
2009, trata do PLR referente a 2009 a ser pago em 2010 e do PLR referente a 2010
a ser paga em 2011.
À primeira vista, isso poderia levar à conclusão de que o acordo de PLR foi prévio
ao período de apuração 2010. Ocorre porém, que a leitura de suas cláusulas
revela que os critérios de pagamento não estão nele estabelecidos. De fato, a
cláusula 9a prevê textualmente a criação de um grupo de trabalho para:
- identificar o Indicador de Agregação de Valor e também negociar a
respectiva meta para o ano de 2010, até a data de 31/03/2010;
- definir as ausências que impactariam no cálculo do indicador de
absenteísmo;
- estabelecer os mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado.
Ou seja, um dos componentes na formação do valor a ser pago a título de
PLR não foi definido no acordo, sendo sua definição delegada a uma
segunda instância. O mesmo pode ser dito em relação aos mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado.
Não é demais repetir: não se pode imputar ao acordo firmado em 2009 a fixação
de metas, porque ele não as estabeleceu para o ano de 2010.
E, de fato, não se realizou a definição das variáveis que tinha como prazo 31 de
março de 2010, de forma que se tornou necessário um termo aditivo
firmado em 16 de dezembro do mesmo ano (2010), pelo qual a parcela B,
prevista no acordo de 2009, deixou de ser paga e foi estabelecido um adicional
chamado de parcela D.
Note-se que a existência de negociação prévia à assinatura do acordo não é
suficiente para preencher os requisitos legais como pretende o voto vencido, isso
porque lhes falta o atributo da exigibilidade. A própria demora na conclusão
dessas negociações revela a existência de impasse que em nada serve como
estímulo para os empregados.
Na verdade encerra uma contradição afirmar que durante as negociações os
empregados já teriam condições de conhecer as metas e os benefícios que
receberiam em função delas, ao mesmo tempo em que justifica-se a demora no
fechamento do acordo no fato de haver desentendimento quanto à fixação
desses parâmetros.
Como os empregados poderiam conhecer as metas a serem atingidas se não há
consenso sobre elas? Como poderiam sentir-se estimulados a empreenderem
esforços para atingimento de metas quando há resistência do empregador quanto
aos valores a serem pagos?
Dessa forma, o acordo que se conclui quando os resultados já foram consolidados
pela passagem do tempo serve apenas para legitimar o pagamento de uma
parcela fixa, incompatível com a álea que deve caracterizar essas avenças.
Fl. 6033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
16
Pelas razões expostas, entendo que os valores pagos com base nos resultados do
ano de 2010 não estavam suportados por instrumento de negociação que atenda
às regras da Lei no 10.101, de 2000, para fins de fruição do benefício fiscal
estabelecido por essa lei.
Afirma a recorrente que a divergência entre a interpretação dos dispositivos seria
nítida, pois enquanto o acórdão recorrido teria entendido que o plano de PLR e todos os seus
critérios devem, obrigatoriamente, ser fixados no ano anterior ao do pagamento, o paradigma
deixaria claro que tal exigência não está contida na legislação de regência.
Para melhor compreensão da questão ora sob análise, oportuno o cotejamento
entre trechos do acórdão recorrido e do paradigma, onde apresento alguns destaques:
Acórdão Recorrido 2201-004.551
Acórdão Paradigma 9202-003.370
Ementa:
(...)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
INFRINGÊNCIA
LEGAL.
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou
resultados em desacordo com a lei de regência
viabiliza a incidência das contribuições devidas à
Seguridade Social, das contribuições para o
financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, bem como das contribuições destinadas
a outras entidades ou fundos.
Não atende aos requisitos legais para fins de
fruição
da
isenção,
o
acordo
firmado
previamente ao período de apuração dos lucros e
resultados quando nele não estão estabelecidas
as metas a serem atingidas e os mecanismos de
aferição de cumprimento do acordado.
(...)

Ementa:
(...)
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS
DA
EMPRESA
-
PLR.
IMUNIDADE.
OBSERVÂNCIA
À
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ACORDO PRÉVIO AO ANO
BASE. DESNECESSIDADE.
A Participação nos Lucros e Resultados - PLR concedida
pela empresa aos seus funcionários, como forma de
integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade, não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, por força do disposto
no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se
revestir da natureza salarial, estando ausentes os
requisitos da habitualidade e contraprestação pelo
trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba
intitulada de PLR não observar os requisitos legais
insculpidos na legislação específica, notadamente
artigo 28, § 9o, alínea “j”, da Lei no 8.212/91, bem como
MP no 794/1994 e reedições, c/c Lei no 10.101/2000, é
que incidirão contribuições previdenciárias sobre tais
importâncias, em face de sua descaracterização como
Participação nos Lucros e Resultados.
A exigência de outros pressupostos, não inscritos
objetivamente/literalmente na legislação de regência,
como a necessidade de formalização de acordo prévio
ao ano base, é de cunho subjetivo do
aplicador/intérprete da lei, extrapolando os limites das
normas específicas em total afronta à própria essência
do benefício, o qual, na condição de verdadeira
imunidade, deve ser interpretado de maneira ampla e
não restritiva.
Voto Vencido
Voto
Fl. 6034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
17
(...)
Aqui, há uma particularidade. A decisão de piso, com
base em jurisprudência desse Conselho decidiu que
não há óbice quanto ao prazo de formalização do
acordo de PLR. Portanto, o aspecto temporal não é
matéria controvertida.
A controvérsia se limita à própria existência do PLR,
uma vez que várias irregularidades foram constatadas,
consoante narrado pela autoridade lançadora, que
aponta:
(...)
Voto Vencedor
(...)
Sob o meu ponto de vista, a conclusão do ajuste
deve anteceder ao período de referência para sua
apuração, pois essa é uma decorrência lógica da
finalidade para a qual o benefício é instituído.
Com efeito, a isenção foi conferida como
instrumento para estimular a integração entre
capital e trabalho, o que se obtém pela fixação
em comum acordo de metas a serem alcançadas
e da premiação delas decorrentes.
Nesse aspecto, não me sensibilizam argumentos
quanto à inexistência de expressa previsão legal
estabelecendo prazo para que o acordo seja
firmado, pois as leis contém certa racionalidade
em
sua
elaboração
e
exigem
a
mesma
racionalidade em sua interpretação e aplicação.
Ou
seja,
a
lei
não
precisa
estabelecer
textualmente aquilo que decorre naturalmente do
bom senso e da função social dos institutos
regulados. Nesse diapasão, o estabelecimento de
metas e critérios claros para a obtenção e
aferição do direito, e que funcionem como
estímulo à produtividade, só fazem sentido se
estabelecidos previamente. O que constitui
também uma garantia para o trabalhador.
A despeito do que foi afirmado no parágrafo
anterior, tem-se que o art. 2o da Lei no 10.101, de
2000, em seu parágrafo primeiro estabelece que
entre os critérios e condições passíveis de adoção
estão "programas de metas, resultados e prazos,
pactuados previamente".
Portanto, decorre também da literalidade da
norma que, se os critérios e condições consistem
em metas e resultados, a pactuação deve ser
prévia.
(...)
De início, convém registrar que o insurgimento da
Fazenda Nacional repousa, em síntese, no fato de os
acordos terem sido formalizados após o início do ano-
base, trazendo a colação Acórdão paradigma que
afasta a imunidade de aludida verba em situação
idêntica, razão do conhecimento da peça recursal.
(...)
Na hipótese vertente, passando à análise das razões
do lançamento, rechaçados todos os fundamentos da
pretensão fiscal pelo Acórdão recorrido, a nobre
Procuradoria
entendeu
por
bem
insurgir-se
exclusivamente quanto à necessidade de acordo prévio
no Programa de Participação nos Lucros e Resultados,
matéria que passamos a contemplar com mais
especificidade, começando pela delimitação das datas
dos acordos:
1) PLR 2000: assinado em 09/08/2000;
2) PLR 2001: assinado em 30/07/2001;
3) PLR 2002: assinado em 06/08/2002;
4) PLR 2003: assinado em 14/08/2003
Como se depreende dos autos, afora as demais razões
do lançamento fiscal, afastadas pelo decisório combatido
e que não fora objeto do Recurso da Procuradoria, a
ilustre autoridade lançadora achou por bem descaracterizar os pagamentos efetuados pela
contribuinte aos empregados a título de PLR, pelo
simples fato de inexistir acordo prévio ao ano base, o
que implicaria dizer não estarem presentes as
exigências de metas e resultados para obtenção dos
lucros.
(...)
O que a lei determina é a utilização de “[...] regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes
ao
cumprimento
do
acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo [...]”.
Assim, a exigência de acordo prévio é de cunho subjetivo
do agente lançador ou do julgador, mormente quando
visa dar efetividade aos incisos I e II, § 1o, artigo 2o, da
Lei no 10.101/2000, os quais não são de observância
obrigatória.
E,
como
já
sedimentado
acima,
a
isenção/imunidade não comporta subjetivismo.
Mais a mais, tratando-se de Participação nos Lucros
e Resultados, não se pode cogitar em anormalidade no
caso de acordo firmado entre as partes e o
consequente pagamento ocorrer posteriormente a
apuração dos lucros e resultados no final do ano
Fl. 6035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
18
Também é da literalidade da norma que está a se
tratar da fixação de "critérios e condições". São
critérios e são condições. Juridicamente, condição
consiste em um evento futuro e incerto, de cuja
ocorrência depende a aquisição ou extinção de
um direito. Ou seja, a condição sempre remete a
um evento de ocorrência futura e incerta.
Quando os critérios são fixados segundo fatos já
ocorridos,
nenhuma
condição
está
sendo
estabelecida. Na verdade, neste caso, o que está
se fazendo é mera escolha.
(...)
No caso em análise, o acordo coletivo específico
relativo ao programa de participação nos lucros e
resultados da Cemig, assinado em 20 de
novembro de 2009, trata do PLR referente a 2009
a ser pago em 2010 e do PLR referente a 2010 a
ser paga em 2011.
À primeira vista, isso poderia levar à conclusão
de que o acordo de PLR foi prévio ao período de
apuração 2010. Ocorre porém, que a leitura de
suas cláusulas revela que os critérios de
pagamento não estão nele estabelecidos. De
fato, a cláusula 9a prevê textualmente a criação
de um grupo de trabalho para:
- identificar o Indicador de Agregação de Valor e
também negociar a respectiva meta para o ano de
2010, até a data de 31/03/2010;
- definir as ausências que impactariam no cálculo
do indicador de absenteísmo;
- estabelecer os mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do
acordado.
Ou seja, um dos componentes na formação do
valor a ser pago a título de PLR não foi definido
no acordo, sendo sua definição delegada a uma
segunda instância. O mesmo pode ser dito em
relação
aos
mecanismos
de
aferição
das
informações pertinentes ao cumprimento do
acordado.
Não é demais repetir: não se pode imputar ao
acordo firmado em 2009 a fixação de metas,
porque ele não as estabeleceu para o ano de
2010.
E, de fato, não se realizou a definição das variáveis
que tinha como prazo 31 de março de 2010, de
calendário, após as deduções dos custos e despesas
anuais, conquanto que observados os demais requisitos
para tanto.
Melhor elucidando a empresa apura o lucro/resultado,
se dispõe a conceder participação aos funcionários,
oportunidade em que procedem as tratativas entre
as partes, acordando a forma e valores dos pagamentos.
Não se pode vislumbrar qualquer irregularidade em tal
conduta, notadamente quando a verba atingiu seu
fim precípuo, insculpido na Constituição Federal.
(...)
Ademais, é preciso reconhecer que o mundo real,
distante daquele que seria o ideal para o bom
andamento das relações interpessoais e, por
conseguinte, entre empresa e funcionários, nos impõe
barreiras, de certa forma até naturais, que
convergem pela assinatura/formalização do acordo de
PLR após iniciado o ano-base. Isto porque, tratando-se
de discussão a propósito de direitos dos
trabalhadores, escorados em lucros ou resultados de
empresas, dificilmente um acordo contemplando os
valores, regras, condições básicas, etc para a concessão
da Participação nos Lucros e Resultados será de fácil
resolução, exigindo, por certo, longo período de
tratativas, mormente com a participação da empresa,
empregados, seus representantes em comissões e/ou
respectivos Sindicatos.
(...)
Partindo dessas premissas, é de se manter a ordem
legal no sentido de considerar o Plano de
Participação nos Lucros de Resultados da empresa
em conformidade com a legislação de regência,
decretando, portanto, a improcedência do feito.

Fl. 6036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
19
forma que se tornou necessário um termo aditivo
firmado em 16 de dezembro do mesmo ano
(2010), pelo qual a parcela B, prevista no acordo
de 2009, deixou de ser paga e foi estabelecido um
adicional chamado de parcela D.
Note-se que a existência de negociação prévia à
assinatura do acordo não é suficiente para
preencher os requisitos legais como pretende o
voto vencido, isso porque lhes falta o atributo da
exigibilidade. A própria demora na conclusão
dessas negociações revela a existência de impasse
que em nada serve como estímulo para os
empregados.
Na verdade encerra uma contradição afirmar que
durante as negociações os empregados já teriam
condições de conhecer as metas e os benefícios
que receberiam em função delas, ao mesmo
tempo em que justifica-se a demora no
fechamento do acordo no fato de haver
desentendimento
quanto
à
fixação
desses
parâmetros.
Como os empregados poderiam conhecer as
metas a serem atingidas se não há consenso sobre
elas? Como poderiam sentir-se estimulados a
empreenderem esforços para atingimento de
metas quando há resistência do empregador
quanto aos valores a serem pagos?
Dessa forma, o acordo que se conclui quando os
resultados já foram consolidados pela passagem
do tempo serve apenas para legitimar o
pagamento de uma parcela fixa, incompatível com
a álea que deve caracterizar essas avenças.
Pelas razões expostas, entendo que os valores
pagos com base nos resultados do ano de 2010
não estavam suportados por instrumento de
negociação que atenda às regras da Lei no
10.101, de 2000, para fins de fruição do benefício
fiscal estabelecido por essa lei.

Apesar da decisão pelo seguimento do Recurso Especial no Despacho de
Admissibilidade, o cotejo entre os acórdãos recorrido e paradigma, com especial atenção aos
pontos acima destacados, evidencia não se verificar presentes situações com similitude fática
autorizativas do seguimento de Recurso Especial.
Em várias passagens do acórdão paradigma, há expressa afirmação de que “...o
insurgimento da Fazenda Nacional repousa, em síntese, no fato de os acordos terem sido
Fl. 6037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
20
formalizados após o início do ano-base...”; além de que, o lançamento fiscal seria decorrente da
descaracterização dos pagamentos efetuados pela contribuinte aos empregados a título de PLR,
pelo simples fato de inexistir acordo prévio ao ano base, o que implicaria dizer não estarem
presentes as exigências de metas e resultados para obtenção dos lucros. Confira-se:
(...)
De início, convém registrar que o insurgimento da Fazenda Nacional repousa, em
síntese, no fato de os acordos terem sido formalizados após o início do ano-base,
trazendo a colação Acórdão paradigma que afasta a imunidade de aludida verba
em situação idêntica, razão do conhecimento da peça recursal.
(...)
Na hipótese vertente, passando à análise das razões do lançamento, rechaçados
todos os fundamentos da pretensão fiscal pelo Acórdão recorrido, a nobre
Procuradoria entendeu por bem insurgir-se exclusivamente quanto à
necessidade de acordo prévio no Programa de Participação nos Lucros e
Resultados, matéria que passamos a contemplar com mais especificidade,
começando pela delimitação das datas dos acordos:
1) PLR 2000: assinado em 09/08/2000;
2) PLR 2001: assinado em 30/07/2001;
3) PLR 2002: assinado em 06/08/2002;
4) PLR 2003: assinado em 14/08/2003
Como se depreende dos autos, afora as demais razões do lançamento fiscal,
afastadas pelo decisório combatido e que não fora objeto do Recurso da
Procuradoria, a ilustre autoridade lançadora achou por bem descaracterizar os
pagamentos efetuados pela contribuinte aos empregados a título de PLR, pelo
simples fato de inexistir acordo prévio ao ano base, o que implicaria dizer não
estarem presentes as exigências de metas e resultados para obtenção dos
lucros.
(...) (grigei e negritei)
A seu turno, diferentemente do paradigma, um dos fundamentos da decisão recorrida
seria o fato de que no acordo firmado em 2009 não teria havido fixação de metas, porque ele não as
estabeleceu para o ano de 2010, de forma que: “...um dos componentes na formação do valor a ser
pago a título de PLR não foi definido no acordo, sendo sua definição delegada a uma segunda
instância. O mesmo pode ser dito em relação aos mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado. “
Merece ainda destaque a seguinte passagem do acórdão paradigma: “O que a lei
determina é a utilização de “[...] regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado.”
Fl. 6038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
21
No caso concreto, tanto o lançamento fiscal, quanto a decisão do acórdão
recorrido, partiram da análise dos instrumentos de negociação que dariam suporte ao pagamento
da PLR, situação distinta do paradigma, onde se limitou à discussão quanto à necessidade de
acordo prévio no Programa de Participação nos Lucros e Resultados.
Forçoso assim concluir, que não houve demonstração da divergência
jurisprudencial, pois os acórdãos confrontados ostentam diferentes quadros fáticos e probatórios
e a decisão recorrida pautou o seu entendimento no exame das questões específicas e peculiares
do caso em questão, uma vez que, diversamente do paradigma, a decisão recorrida não se baseou
em um único fundamento. Assim, tratando-se de situações fáticas diversas, cada qual com seu
conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como fundamento a interpretação
diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados
Noutro giro, em certa medida constata-se convergência entre as conclusões do
recorrido e paradigma, quanto à necessidade de fixação de mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado, sendo expressamente consignado no
recorrido que não teria havido tal definição. Denota-se deste modo que, recorrido e paradigma se
encontram em sintonia, já que aplicam a mesma lógica, sendo a diversidade de soluções
justificada pela ausência de similitude fática e não propriamente por dissídio jurisprudencial;
Verifica-se assim, que o paradigma 9202-003.370 não é apto à demonstração da
divergência, uma vez que não retrata situação com similitude fática com o recorrido, autorizativa
do seguimento de Recurso Especial.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da contribuinte Cemig
Geração e Transmissão S/A.

C – Recurso Especial das responsáveis solidárias Cemig Distribuição S/A e
Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig - matéria: “responsabilidade solidária”
C.1 – Admissibilidade - matéria: “responsabilidade solidária”
Pleiteiam as recorrentes sua exclusão do polo passivo da presente obrigação
tributária, como responsáveis solidários, alegando ausência de interesse comum e inocorrência de
relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador, conforme
preceitua o art. 124, inc. I do CTN. Foi apontado como paradigma o Acórdão 2403-002.683, que
apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE EXIBIR LIVRO/DOCUMENTO.
Constitui infração ao disposto no art. 33, § 2o, punível com multa, a empresa
deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
Fl. 6039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
22
previdenciárias, ou apresentar documento ou livro que não atendam as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade u que
omita informação verdadeira.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS.
COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA COMUM DO FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA.
Apenas existe responsabilidade tributária solidária entre empresas de um mesmo
grupo econômico, apenas quando ambas realizem conjuntamente a situação
configuradora do fato gerador, não bastando o mero interesse econômico na
consecução de referida situação.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Oportuno mais uma vez o cotejamento entre trechos do acórdão recorrido e do
paradigma, desta feita, sob a ótica da presente matéria (responsabilidade solidária):
Acórdão Recorrido 2201-004.551
Acórdão Paradigma 2403-002.683
Ementa:
(...)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIVERGÊNCIAS
DE
ENQUADRAMENTO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fisco descrito corretamente o fato que o
levou a concluir pela responsabilidade solidária
para
as
empresas
integrantes
de
grupo
econômico, não deve se afastar esse vínculo por
mero erro em parte da fundamentação legal
apresentada no relatório fiscal.
(...)
Voto
Caracterização de Grupo Econômico
Em relação ao grupo econômico, por concordância
de entendimento, utilizo como razão de decidir o voto
vencedor do Conselheiro Kleber Ferreira de Araújo,
exarado nos autos do processo n. 15504.
725513/201437 (acórdão n. 2402-005.261-4a Câmara
/ 2a Turma Ordinária):
Coube-me tratar neste voto tão somente da
responsabilidade solidária atribuída às
empresas CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO
S/A (CNPJ n° 06.981.176/0001-58) e
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
- CEMIG (CNPJ n° 17.155.730/0001-63), as
quais, juntamente com a autuada, são
componentes de grupo econômico.
Inicialmente cabe destacar que a existência de
Ementa:
(...)
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. PESSOA JURÍDICA.
PRESSUPOSTOS. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA COMUM
DO FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA.
Apenas existe responsabilidade tributária solidária entre
empresas de um mesmo grupo econômico, apenas
quando ambas realizem conjuntamente a situação
configuradora do fato gerador, não bastando o mero
interesse econômico na consecução de referida situação.
(...)
Voto
(...)
DESCARACTERIZAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO
A fiscalização imputou responsabilidade solidária à
empresa BERTIN LTDA., alegando que anteriormente à
2004 a empresa autuada até então era controlada pela
COOPARDO, momento em que se operou a transferência
de uma quantidade significativa de ações, passando,
desta feita, o controle para a empresa imputada como
responsável solidária, razão pela qual restaria configurado
grupo econômico.
Contudo, em se tratando de caracterização de grupo
econômico na seara fiscal, independentemente dos
fundamentos expostos, tem-se que o mero fato de as
empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico não
é suficiente a ensejar a solidariedade no pólo passivo de
uma demanda fiscal, fazendo-se imprescindível a
demonstração da prática conjunta do fato gerador pelos
demais responsáveis tributários.
Fl. 6040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
23
grupo econômico formado pela autuada e
pelas citadas empresas é fato incontroverso,
posto que mencionado no relatório fiscal,
não tendo havido questionamento quanto a
esse ponto nem na defesa, tampouco no
recurso.
A fundamentação adotada no excelente voto
do I. Conselheiro João Aldinucci foi no
sentido de que o fisco teria adotado o
inciso I do CTN para vincular as empresas
pelo laço da solidariedade, sem que, no
entanto, tivesse comprovado a existência de
interesse comum daquelas na formação do
fato gerador.
Ouso
discordar
do
Relator,
posto
que
apreciando relato do fisco verifico que
expressamente há a referência ao inciso IX
do art. 30 da Lei n.° 8.212/1991, bem como, ao
art. 222 do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n.°
3.048/1999. Estes dois dispositivos, como se
pode ver do voto, tratam exatamente da
responsabilidade solidária para as empresas
integrantes de grupo econômico, seja de
fato ou de direito.
Para a mim a menção da autoridade
lançadora ao inciso I do art. 124 do CTN
está descontextualizada, posto que a
solidariedade prevista neste dispositivo
pressupõe interesse comum e este de fato não
foi mencionado no relatório.
Imagino que tenha constado por equívoco no
relato fiscal, mas essa circunstância para mim
não é suficiente para desfazer o laço de
solidariedade imputado, uma vez que a
autoridade mencionou a existência do grupo
econômico e citou fundamentos da lei
previdenciária que atribuem responsabilidade
solidária neste caso.
Por outro lado, vale frisar, que o autuado se
defende dos fatos, pelo que a falta de indicação
de dispositivo legal ou mesmo sua indicação
errônea não invalida a autuação, se, de
todo o conjunto probatório, se extrai a
imputação.
É de se ressaltar ainda que não houve
qualquer prejuízo às empresas incluídas na
sujeição passiva por solidariedade, posto que
foram
regularmente
intimadas
a
se
defenderem. É princípio consagrado no direito
administrativo aquele traduzido no brocardo
francês "pas de nullité sans grief', que na sua
tradução literal significa que não há nulidade
O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento
pacífico neste sentido, tendo se manifestado em vários
precedentes, assim como dispõe em recente julgado:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. REEXAME DE PROVAS
EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não caracteriza a solidariedade passiva em
execução fiscal o simples fato de duas empresas
pertencerem ao mesmo grupo econômico.
Precedentes do STJ
2. Para verificar as alegações da parte agravante
de existência de solidariedade entre o banco e a
empresa de arrendamento, em contraposição ao
que foi decidido pelo Tribunal de origem, é
necessário o revolvimento de matéria de provas,
o que é inadmissível em recurso especial, conforme
a Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag 1240335/RS, Rel Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/05/2011, Dje 25/05/2011)
_________________________________________
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
ISS. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES:
AGRG NO ARESP 21.073/RS, REL MIN HUMBERTO
MARTINS, DJE 26.10.2011 E AGRG NO AG
1.240.335/RS, REL MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA,
DJE 25.05.2011. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
A
jurisprudência
dessa
Corte
firmou
o
entendimento de que o simples fato de duas
empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico,
por si só, não enseja a solidariedade passiva em
execução fiscal.
2. Tendo o Tribunal de origem reconhecido a
inexistência de solidariedade entre o banco e a
empresa arrendadora, seria necessário o reexame
de matéria fático-probatória para se chegar a
conclusão diversa, o que encontra óbice na
Súmula 7 desta Corte, segundo a qual a pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.
3.Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE GUAÍBA
desprovido. (AgRg no Ag 1415293/RS, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
Fl. 6041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
24
sem prejuízo, não havendo, no caso, de se
afastar a imputação da solidariedade se
não é identificado qualquer prejuízo às partes.
Nesse sentido, encaminho pela manutenção no
pólo passivo das empresas CEMIG GERAÇÃO
E TRANSMISSÃO S/A e COMPANHIA
ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG.
Assim sendo, dou provimento ao recurso de ofício no
tocante à manutenção do grupo econômico no pólo
passivo, mantendo a responsabilização solidária
nos termos empreendidos pela autoridade lançadora.

TURMA, julgado em 19/06/2012)
O grupo econômico restou caracterizado, segundo a
fiscalização, através da transferência de ações por parte
da COOPARDO à empresa BERTIN LTDA. Conforme relata,
até então a empresa era controlada pela referida
cooperativa, passando agora, através das transferências
de ações, o controle para a responsável tributária
imputada.
Neste aspecto, a autoridade fiscal não esmiuçou detalhes
cruciais para identificação e caracterização de grupo
econômico. A mera transferência de ações não atesta
que a prática comum do fato gerador, de que
efetivamente a responsável solidária tenha realizado
atos em comum para a ocorrência do fato gerador.
A inexistência de elementos probatórios suficientes a
ensejar a dita caracterização, impede que se estabeleça
uma relação jurídica de solidariedade por não estar
devidamente comprovada a prática comum do fato
gerador.
Este é o entendimento que prevalece neste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Atribui-se a responsabilidade solidária a terceira
pessoa quando comprovado o nexo existente entre
os fatos geradores e a pessoa a quem se imputa a
solidariedade passiva, nos termos do art. 124,
inciso I do CTN.
(CARF. 1a SEJUL, 4a Câmara/1a Turma Ordinária.
Processo no. 10240.001582/2009-19. Conselheiro
Relator Antônio Bezerra Neto. Sessão de
23/02/2011)
___________________________________________
___
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/12/2003
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 124, I, DO CTN, ALÍQUOTA. TAXA SELIC.
São solidariamente obrigadas pelo crédito tributário
as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, segundo prevê o art. 124, 1, do
CTN.
Entende-se por pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal as que participem e
colaborem, entre si, da mesma situação que leve
Fl. 6042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
25
à constituição do fato gerador da obrigação
tributária, como os co-gestores.
O beneficio da aposentadoria especial será
financiado com os recursos provenientes da
contribuição de que trata o inciso 11 do art. 22 da
Lei 8,212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas
serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos
percentuais, conforme a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa.
Embargos acolhidos.
Crédito Tributário Mantido.
(CARF. 2a SEJUL, 3a Câmara/1a Turma Ordinária.
Processo no. 36582.0020.36/2004-11. Conselheiro
Relator Damião Cordeiro de Moraes. Sessão de
19/08/2010)
Nessa esteira, o entendimento presentemente exarado
também encontra guarida na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados a
seguir destacados:
TRIBUTÁRIO.

EXECUÇÃO

FISCAL.

ISS.
LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ entende que existe
responsabilidade tributária solidária entre
empresas de um mesmo grupo econômico,
apenas quando ambas realizem conjuntamente
a situação configuradora do fato gerador, não
bastando o mero interesse econômico na
consecução de referida situação.
2. A pretensão da recorrente em ver reconhecido
o interesse comum entre o Banco Bradesco S/A e a
empresa de leasing na ocorrência do fato gerador
do crédito tributário encontra óbice na Súmula 7
desta Corte.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 21.073/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 18/10/2011, DJe 26/10/2011)
___________________________________________
___
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE
PASSIVA. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO
CONGLOMERADO FINANCEIRO. SOLIDARIEDADE.
INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 124, I, DO CTN.
NÃO-OCORRÊNCIA.DESPROVIMENTO.
1. "Na responsabilidade solidária de que cuida o
art. 124, I, do CTN, não basta o fato de as
empresas

pertencerem
ao
mesmo
grupo
Fl. 6043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
26
econômico, o que por si só, não tem o condão
de provocar a solidariedade no pagamento de
tributo devido por uma das empresas" (HARADA,
Kiyoshi. "Responsabilidade tributária solidária por
interesse comum na situação que constitua o fato
gerador").
2. Para se caracterizar responsabilidade solidária
em matéria tributária entre duas empresas
pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro, é
imprescindível que ambas realizem conjuntamente a
situação configuradora do fato gerador, sendo
irrelevante a mera participação no resultado dos
eventuais lucros auferidos pela outra empresa
coligada ou do mesmo grupo econômico.
3. Recurso especial desprovido.
(REsp no. 834.044/RS - 2006/0065449-1 –
Ministra Denise Arruda – Data do Julgamento em
11/11/2008)
Portanto, uma vez não comprovada a efetiva
participação da empresa solidária BERTIN LTDA. na
consecução da prática comum dos fatos geradores em
epígrafe, não se vislumbram as hipóteses que permitam a
imputação de responsabilidade a terceiros.

Preceitua o art. 118, do Regimento Interno do CARF, que compete à Câmara
Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar recurso especial interposto contra acórdão
que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara,
Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior, sendo que.
acorde o § 1o, do mesmo artigo, o recurso deve demonstrar a legislação tributária interpretada de
forma divergente.
Apesar de os acórdãos paradigma e recorrido tratarem da responsabilidade
solidária atribuída com base na existência de grupo econômico, o cotejo entre os recortes acima
da ementa e respectivos votos demonstra que não há identidade das normas interpretadas.
No caso do acórdão recorrido, foi apontado defeito no lançamento, pelo fato de ter
sido mencionado o inciso I do art. 124 do CTN, o qual não estaria relacionado aos fatos narrados,
entretanto, no voto condutor a conclusão foi pelo afastamento da aplicação de tal normativo e
aplicação direta do art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212, de 1991, que também se encontra incluído na
fundamentação legal do lançamento, de forma que, estando corretamente narrados os fatos no
Relatório Fiscal, não haveria de se declarar a nulidade da autuação, confira-se:
(...)
A fundamentação adotada no excelente voto do I. Conselheiro João Aldinucci
foi no sentido de que o fisco teria adotado o inciso I do CTN para vincular
as empresas pelo laço da solidariedade, sem que, no entanto, tivesse
Fl. 6044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
27
comprovado a existência de interesse comum daquelas na formação do fato
gerador.
Ouso discordar do Relator, posto que apreciando relato do fisco verifico que
expressamente há a referência ao inciso IX do art. 30 da Lei n.° 8.212/1991, bem
como, ao art. 222 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n.° 3.048/1999. Estes dois dispositivos, como se pode ver do voto, tratam
exatamente da responsabilidade solidária para as empresas integrantes de grupo
econômico, seja de fato ou de direito.
Para a mim a menção da autoridade lançadora ao inciso I do art. 124 do CTN está
descontextualizada, posto que a solidariedade prevista neste dispositivo
pressupõe interesse comum e este de fato não foi mencionado no relatório.
Imagino que tenha constado por equívoco no relato fiscal, mas essa circunstância
para mim não é suficiente para desfazer o laço de solidariedade imputado, uma
vez que a autoridade mencionou a existência do grupo econômico e citou
fundamentos da lei previdenciária que atribuem responsabilidade solidária neste
caso.
(..)
O trecho acima reproduzido deixa evidente o fato de que foi afastada a aplicação,
ao presente caso, do art. 124, inc. I, do CTN, restando consignado, que há expressa referência nos
autos ao inc. IX do art. 30 da Lei n.° 8.212, de 1991, bem como, ao art. 222 do Regulamento da
Previdência Social - RPS (aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 1999); dispositivos que tratam
exatamente da responsabilidade solidária para as empresas integrantes de grupo econômico, sem
necessidade de constatação de outras circunstâncias.
Portanto, a norma tributária que efetivamente foi aplicada à responsabilização
solidária nos presentes autos foi o art. 30, inc. IX, da Lei n.° 8.212, de 1991, c/c art. 222 do RPS,
que nos remete à aplicação do inc. II do art. 124 do CTN, sendo esta a legislação tributária cuja
divergência deve ser demonstrada em sede de Recurso Especial.
Por sua vez, evidencia-se no paradigma que toda a análise da responsabilidade
solidária teve como arcabouço normativo e fundamentação o inc. I, do art. 124, do CTN, hipótese
totalmente distinta do recorrido. Também é fato, que todo esforço argumentativo das
recorrentes, em sua peça recursal, está calcado no referido dispositivo do Código Tributário
Nacional (inc. I, do art. 124).
Destarte, os fatos e circunstâncias acima narrados demonstram que não há
identidade das normas interpretadas, não se tratando, na espécie, de matéria atinente a normas
gerais, uma vez que a norma aplicada na decisão recorrida é de caráter especial, de regência das
contribuições sociais previdenciárias (art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212/1991) e não foi apresentado
paradigma que verse sobre aplicação divergente de tal dispositivo legal, onde a solidariedade é
decorrente da lei, sem menção quanto à necessidade de comprovação de interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal.
Fl. 6045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
28
Nesses termos, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial das responsáveis
solidárias Cemig Distribuição S/A e Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por: a) conhecer e negar provimento ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional; e b) não conhecer dos Recursos Especiais da contribuinte e das responsáveis
solidárias.
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
De início, acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pelo sujeito
passivo e pelos responsáveis solidários, os quais mereceram minha atenciosa leitura
Como dito vem o feito adiado da reunião de abril p.p. quando formulei pedido de
vista para averiguação da (im)possibilidade de ser dado seguimento ao recurso especial interposto
pelo sujeito passivo.
Esclareço que o fiz para melhor cotejar o acórdão recorrido e aquele indicado como
paradigma, bem como melhor analisar os motivos ensejadores da autuação, incrustrados no
decisium contra o qual manejado recurso de divergência.
Trata o voto-vencedor do acórdão recorrido de não somente de uma única temática
– aquela referente à pactuação prévia –, mas aborda ainda o fato de “um dos componentes na
formação do valor a ser pago a título de PLR não foi definido no acordo, (...) [o] mesmo pode ser
dito em relação aos mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado” (f.. 4.728). O voto vencido, no mesmo sentido, a despeito de encampar a validade da
PLR 2010, com base noutro acórdão, de no 2402-005.261, afirma que
[a]qui, há uma particularidade. A decisão de piso, com base em jurisprudência desse
Conselho decidiu que não há óbice quanto ao prazo de formalização do acordo de PLR. Portanto, o
aspecto temporal não é matéria controvertida.
A controvérsia se limita à própria existência do PLR, uma vez que várias
irregularidades foram constatadas, consoante narrado pela autoridade lançadora, que aponta
(...). (f. 4.731; sublinhas deste voto)
Ainda que provimento fosse dado com relação à pactuação prévia, outros
fundamentos são apresentados para afastar a higidez do plano, razão pela qual não conseguiria a
Fl. 6046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.329 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.725523/2014-72
29
recorrente reverter o posicionamento externado no acórdão recorrido. Ponho-me de acordo com
o em. Relator no sentido de não conhecer do recurso especial, portanto.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 6047
DF CARF MF
Original